Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700798-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LOPES ROCHA MELLO APELADO: WESLAYNE DE SOUZA BEZERRA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 21a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020, conforme certidão de ID 19728644. Na petição de ID 20109046, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pelo apelante/réu. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator